Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-38.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801385-38.2024.8.14.0035

APELANTE: JULIO MOURA RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801385-38.2024.8.14.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA
RECORRENTE: JULIO MOURA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DO CONTRATO QUESTIONADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de valores disponibilizados decorrente de cartão de crédito consignado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntada cópia do CONTRATO QUESTIONADO NA AÇÃO, ONDE CONSTA QUE SE TRATA DE UMA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, E COMPROVANTE DE TED DO SALDO, PARA A CONTA DO AUTOR INDICADA NO CONTRATO, estando o contrato devidamente assinado pelo autor, com assinatura condizente com a dos documentos pessoais juntados aos autos, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V –Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de piso em todos os seus termos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801385-38.2024.8.14.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA
RECORRENTE: JULIO MOURA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIO MOURA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, alegou o autor, ora apelante, que é aposentado pelo INSS e nunca contratou qualquer empréstimo com o recorrido, mas que vinha sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de crédito consignado n.º 900194997492. Relatou que tomou conhecimento da existência do referido contrato apenas em 2024, após consulta feita por parente a seu extrato previdenciário, constatando descontos mensais de R$ 267,21 desde maio de 2020, acumulando prejuízo de R$ 14.162,13 até setembro de 2024. Aduziu não possuir sequer conta bancária no Banco Santander, tampouco agência deste na cidade de Óbidos, e que jamais recebeu qualquer quantia oriunda do contrato mencionado, sendo, inclusive, vítima de fraude denunciada por boletim de ocorrência lavrado em 17/07/2024.

Requereu, com base na relação de consumo e na vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova, a cessação dos descontos indevidos, a declaração de inexistência do débito, a condenação do banco em danos materiais correspondentes aos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID 135723760), afirmando a regularidade do contrato celebrado, cuja cópia assinada foi anexada aos autos, bem como comprovante de transferência de valores à conta do autor. Defendeu a validade da contratação, sustentando ter agido com boa-fé, inexistindo qualquer falha na prestação de serviços que justifique a reparação pretendida. Contestou também os pedidos de danos morais e materiais, afirmando que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados, tratando-se de obrigação contratual válida.

O juízo de origem, após reconhecer a suficiência da prova documental e a desnecessidade de dilação probatória, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato firmado e a transferência do valor à conta bancária do autor. Sentenciou que a mera alegação de desconhecimento contratual, desacompanhada de prova robusta, não seria suficiente para desconstituir negócio jurídico formalizado e com indicativos de execução.

Em suas razões recursais (ID 132793757), o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau não observou devidamente a inversão do ônus da prova deferida nos autos, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que, embora o banco tenha apresentado contrato, não comprovou que os valores foram efetivamente utilizados pelo recorrente, sendo insuficiente apenas a assinatura no contrato, cuja autenticidade é contestada. Afirma que não foram produzidas provas aptas a demonstrar a veracidade da contratação, tais como microfilmagens, registros de transações bancárias ou diligências internas de apuração de eventual fraude. Alega que a sentença desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor idoso, o que reforça a necessidade de maior rigor na verificação da validade do negócio jurídico.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, condenação do recorrido à repetição do indébito e à reparação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801385-38.2024.8.14.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA
RECORRENTE: JULIO MOURA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópia do CONTRATO QUESTIONADO NA AÇÃO, ONDE CONSTA QUE SE TRATA DE UMA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, E COMPROVANTE DE TED DO SALDO, PARA A CONTA DO AUTOR INDICADA NO CONTRATO, estando o contrato devidamente assinado pelo autor, com assinatura condizente com a dos documentos pessoais juntados aos autos, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Sobre o recebimento dos valores da operação, foi juntado pelo banco o comprovante correspondente de TED, afastando qualquer alegação de não recebimento dos valores. Nesse aspecto, temos que se o referido valor não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no recibo trazido aos autos pelo banco, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Desse modo, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada à autora da demanda, e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025